Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA COGNOCÍVEL DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EFEITO EXTENSIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a preliminar de supressão de instância quanto ao direito de se questionar a multa, objeto de cumprimento de sentença, uma vez que esta pode ser modificada de ofício ou excluída, a teor do que dispõe § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte).
3. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
4. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
5. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
6. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada para o custeio de transplante de fígado e tratamento durante o pós-transplante não integra o custeio de futuro transplante auditivo, decorrente de sequelas sofridas pelo uso de fortes medicamentos utilizados para combater bactéria contraída pelo transplantado.
7. Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial.
8. Preliminar de supressão de instância rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.